Tribunal: TJMT
Processo: 1003513-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003513-44.2021.8.11.0000 – Pontes e Lacerda
Agravantes: Marques de Assis & Oliveira Ltda. – ME e outro.
Agravado: Banco Bradesco S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marques de Assis & Oliveira Ltda – ME e José Márcio dos Santos, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício de curatela especial, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move o agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando a expedição de alvará de levantamento dos valores vinculados em favor do exequente, no valor R$ 600,00 (seiscentos reais), após a preclusão da decisão.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) localizado na conta poupança é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.
Seguem sustentando que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados, mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não ocorreu no caso em apreço. Afirmam que a aplicação de entendimento diverso da jurisprudência mencionada viola o sistema de precedentes.
Pugnam pela reforma da decisão e liberação do montante bloqueado.
Pois bem. Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator